Tribunal: TJMT
Processo: 1015991-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1015991-16.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA (REU), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1015991-16.2023.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

REU: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
1)
PEDIDO CAUTELAR – CONVERSÃO AO RITO ABREVIADO (ART. 12 DA LEI No 9.868 /1999) – ANÁLISE DE MÉRITO –
2)
LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO

– INICIATIVA PRIVADA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – VÍCIOS FORMAL E MATERIAL CONFIGURADOS – LEI MUNICIPAL INCONSTITUCIONAL – EFEITOS EX TUNC – PROCEDÊNCIA.

1.
Estando a ação apta para julgamento de mérito, a luz do princípio da celeridade e eficiência processual, bem como considerando inexistir prejuízo às partes interessadas, devida a adoção do rito abreviado do art. 12 da Lei no 9.868/1999, de modo a viabilizar o julgamento definitivo.

2.
Usurpa a competência privativa do Chefe do Executivo Municipal (art. 195, I e III, da CE), Lei deflagrada pela Câmara Legislativa Municipal, que regulamenta o uso e cedência de ônibus de propriedade do município, gerando um obstáculo para o cumprimento ao mister constitucional do Poder Executivo, implicando nítido aumento das despesas públicas municipais, não apontando recursos disponíveis para atender aos novos encargos ao município.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1015991-16.2023.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ

REU: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

RELATÓRIO

Exma. Sra. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, interposta pelo Prefeito do Município de Nova Ubirata/MT, contra Lei n. 1.094/2023 aprovada pela Câmara Municipal que
“REGULAMENTA O USO E CEDÊNCIA DE ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT”
pelos munícipes, Cooperativas, associações e Igrejas.

Aduz, em síntese, que a Câmara Municipal de Nova Ubiratã
aprovou a Lei No 1.094 de 15 de junho de 2023 de

iniciativa dos Vereadores
, dispositivo que obriga ao município à cedência de ônibus de sua propriedade para órgão solicitante. Na sequência a casa legislativa
rejeitou o veto
do Chefe do Poder Executivo, promulgando referida norma.

Destaca que a Lei em destaque
“assegura aos munícipes, além de Cooperativas, Associações e Igrejas ao uso custeado pelo Município de ônibus para o transporte dos interessados à eventos voltados à Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Cultura e Lazer.”
(Inicial – pag. 09).

Sustenta que o Poder Legislativo Municipal violou o princípio federativo, da separação dos poderes, adentrando em matéria de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, nos termos dos arts. 66, V, e 195, III, da Constituição Estadual, em afronta ao disposto nos art. 9o e 190 também da Constituição Estadual, bem como art. 2o da Lei Orgânica do Município de Nova Ubiratâ.

Assim, alega
VÍCIO FORMAL
,
pois
“...o Projeto de Lei é de Iniciativa dos vereadores municipais, quando sua iniciativa deveria ser, indispensavelmente, do Prefeito Municipal de Nova Ubiratã – MT, por incidir diretamente em aumento de despesas ao Executivo.”
(Inicial pag. 13).

Ainda, sustenta a ocorrência de
VÍCIO MATERIAL
, porquanto
“...assegura a cedência de ônibus para que munícipes, além de Associações, Igrejas e Entidades gozem do usufruto do veículo de transporte dos passageiros para eventos em geral, visto que os termos da refutada lei, abrange os nichos da Educação, Saúde, Esporte, Assistência Social, Cultura e Lazer, cabendo à Prefeitura de Nova Ubiratã custear todas as despesas necessárias para a viagem, sem contar no que se refere à compra e manutenção do ônibus para tal.”
(Inicial pag. 21).

Diante do pedido de liminar,
foi determinada a intimação da Câmara Municipal de Nova Ubiratã/MT para apresentar informações
, a qual aportou nos autos (Id 179653288) refutando, em sua totalidade, a tese de inconstitucionalidade levantada pelo Autor:

“A propositura prevê a regulamentação através de Lei da utilização de transporte de passageiros utilizando ônibus de propriedade do município.

Destarte que a lei 1.094/2023 vem para regulamentar o que já vinha ocorrendo sem regulamentação, a tempos já se usava transporte da prefeitura para assistência social, esporte, cultura etc (...)não usurpando qualquer das atribuições da Constituição para com o poder Executivo Municipal.

(...)

Em relação à matéria versada na propositura, consoante o disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local.

A Lei Municipal de Nova Ubiratã no1094/2023 de 15/06/2023, instituiu mera obrigação de planejamento, o que não passa de explicitação de poder-dever já cominado à Administração Pública do município, além de representar atenção ao princípio geral da eficiência que deve reger todo o atuar administrativo.

A eficiência envolve a organização dos processos e comportamentos da Administração Pública de modo racional, a fim de atingir, de maneira mais rápida, fácil e simples, o interesse público primário a que o processo se direciona. No ordenamento jurídico brasileiro há inúmeros mandamentos que concretizam a ideia de eficiência.

A eficiência não pode ser entendida apenas como maximização do lucro, mas sim como um melhor exercício das missões de interesse coletivo que incumbe ao Estado, que deve obter a maior realização prática possível das finalidades do ordenamento jurídico, com os menores ônus possíveis, tanto para o próprio Estado, especialmente de índole financeira, como para as liberdades dos cidadãos.

(...)

Neste sentido o projeto de LEI LEGISLATIVO No 1094/2023 de 15/06/2023 E CONSTITUCIONAL.”
(Manifestação ID 179653288).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro MARCELO FERRA DE CARVALHO,
manifestou pelo julgamento do mérito da ADI
, nos termos do art. 12 da Lei 9868/99, e
pela
total procedência da ação

para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei no 1.094/2023, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo. (ID 181235681).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de setembro de 2023.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023